Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado objetivando o reconhecimento do cerceamento de defesa, por ausência de resposta à acusação, e o trancamento de ação penal, em decorrência de pedido de parcelamento de débito tributário antes do oferecimento da denúncia por crime contra a ordem tributária, com fundamento no artigo 9o, da Lei no 10.684/2003, c/c o § 2o, do artigo 83, da Lei no 9.430/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se houve cerceamento de defesa em decorrência de decisão judicial que declarou preclusa a oportunidade de produção de prova oral; (ii) analisar se há constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de suspensão da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, após a citação do acusado e no prazo para a apresentação de resposta à acusação, a Defesa limitou-se a requerer o sobrestamento/suspensão da ação penal, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do parcelamento do débito. Logo, não requerida a produção de prova testemunhal no prazo da apresentação da resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, não se constata constrangimento ilegal ou cerceamento de defesa decorrente da decisão que declarou preclusa a oportunidade de produção da prova oral.
4. Nos termos do enunciado de Súmula no 523, do Supremo Tribunal Federal, a defesa técnica deficiente não se confunde com a ausência de defesa técnica, sendo que o reconhecimento de eventual nulidade demanda a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese.
5. Conforme se infere da petição inicial do writ, o próprio impetrante não sabe esclarecer quanto do débito já havia sido pago na data de recebimento da denúncia, tampouco sabe apontar qual é o saldo remanescente da dívida, sendo certo que o parcelamento foi requerido há mais de um ano e com a previsão de quitação em 12 parcelas. Além disso, conforme certidão apresentada pela Defesa na data em que foi requerida a suspensão da ação penal, o parcelamento do débito tributário estava em atraso.
6. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória ou incursão na matéria de mérito.
7. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a pendência de procedimento administrativo em que se discuta eventual direito de compensação de débitos tributários com eventuais créditos perante o Fisco não tem o condão, por si só, de suspender o curso da ação penal, eis que devidamente constituído o crédito tributário sobre o qual recai a persecução penal. Precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção (AgRg no AREsp n. 180.328/DF, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 31/3/2015), bem com de que é vedada a interpretação analógica do art. 9o da Lei 10.684/03, que trata da hipótese de suspensão da ação penal em virtude do parcelamento, para englobar o mero processamento do pedido de compensação do crédito tributário com precatório, uma vez que, sujeito à homologação da autoridade fiscal, não se equipara ao parcelamento da dívida fiscal (AgRg no AgRg no REsp n. 1.860.547/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 19/10/2020).
8. Diante da ausência de clara e manifesta demonstração do adimplemento do parcelamento do débito à época do recebimento da denúncia e do indeferimento do trancamento da ação penal, bem como do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do pagamento de débitos tributários mediante o pedido de compensação com créditos decorrentes de precatórios e o disposto no artigo 67, da Lei no 11.941/2009, não é possível aferir, de plano o alegado constrangimento ilegal, em razão do prosseguimento da ação penal. Ademais, o paciente encontra-se em liberdade, inexistindo ameaça iminente ao seu direito de ir e vir.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.430/1996, artigo 83. Lei no 9.964/2000, artigo 15. Lei no 10.684/2003, artigo 9o. Lei no 11.941/2009, artigos 67 e 68.
Jurisprudência relevante citada: enunciado de Súmula no 523, do Supremo Tribunal Federal.